Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-70.2022.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008242-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODETE TAVARES LOPES - CPF: 592.934.111-72 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI - CPF: 396.301.371-00 (APELADO), DOUGLAS MORA SINGHI - CPF: 319.761.338-40 (ADVOGADO), WILTON MORA DE ALMEIDA - CPF: 379.553.828-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Segunda fase. Mandato. Prestação de contas por mandatária mediante extratos bancários oficiais e laudo técnico-contábil. Suficiência documental. Ônus da impugnação específica descumprido pela mandante. Alegação genérica de ausência de notas fiscais e recibos. Ineficácia. Transferência de valores para conta conjunta. Exclusão expressa do objeto da lide na primeira fase do procedimento. Coisa julgada e preclusão consumativa configuradas. Impossibilidade de ampliação oblíqua na fase subsequente. Alegação de prova diabólica afastada por
cotitularidade
e amplo acesso informacional. Litigância de má-fé não caracterizada. Exercício regular do direito de recorrer. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas que julgou boas as contas prestadas por mandatária, amparadas em extratos bancários oficiais e laudo técnico-contábil, declarando a inexistência de saldo credor ou devedor. A recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, sustenta a invalidade da prestação pela falta de documentos justificativos individualizados, como notas fiscais e recibos de despesas, asseverando que transferências para conta conjunta não comprovam a destinação dos recursos. Sustenta, ainda, a imposição de prova diabólica e a ofensa à coisa julgada. Por sua vez, a apelada postula a condenação da recorrente às penas por litigância de má-fé e a majoração da verba honorária.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional decorrente de omissão quanto à tese de inépcia da prestação de contas; (
ii
) estabelecer se a prestação de contas instruída com extratos bancários e laudo técnico-contábil atende aos requisitos legais; (
iii
) determinar se a impugnação genérica destituída de apontamento de lançamentos específicos ou cálculo alternativo possui eficácia para rejeitar as contas apresentadas; (
iv
) verificar se a exigência fática de destinação de valores de conta conjunta expressamente excluída por decisão estabilizada na primeira fase viola a coisa julgada e a preclusão consumativa; (v) avaliar se a distribuição do ônus probatório à mandante configura imposição de prova diabólica; e (vi) examinar se a interposição do recurso de apelação caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O julgador afasta a arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta de modo claro e coerente a controvérsia central da demanda, mostrando-se desnecessária a manifestação expressa sobre cada um dos argumentos ventilados se a rejeição da tese decorre logicamente da fundamentação adotada.

4. A juntada de extratos bancários oficiais e de laudo técnico-contábil que consolida e organiza cronologicamente as receitas e despesas cumpre adequadamente o dever processual de prestação de contas previsto na legislação.

5. Incumbe à parte autora o ônus de formular impugnação específica e fundamentada indicando concretamente os lançamentos e valores reputados irregulares, de sorte que a mera alegação genérica de ausência de notas fiscais ou recibos não obsta
a
homologação das contas.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a ampliação oblíqua do objeto litigioso na segunda fase para
perscrutar
a destinação de importâncias em conta conjunta, visto que referida conta restou explicitamente excluída por provimento jurisdicional não recorrido na primeira fase.

7. A condição de cotitular da conta bancária de destino e o livre acesso informacional aos documentos constantes dos autos elidem o argumento de prova diabólica, cuja dificuldade probatória decorre de mera inércia da própria parte onerada.

8. O manejo do recurso de apelação e a reiteração de teses jurídicas configuram desdobramento do legítimo exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, o que afasta a condenação por litigância de má-fé ante a inequívoca ausência de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação judicial é válida quando soluciona a controvérsia principal, configurando-se rejeição implícita das demais alegações em sentido contrário. 2. A apresentação de extratos oficiais e laudo técnico-contábil satisfaz os requisitos da segunda fase da ação de exigir contas. 3. A impugnação do autor deve ser específica e detalhada, sendo ineficaz a manifestação genérica desprovida de elementos técnicos ou documentais. 4. A exclusão de contas conjuntas do objeto litigioso por decisão definitiva na primeira fase inviabiliza sua rediscussão na segunda fase sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. A
cotitularidade
de conta bancária e o pleno acesso aos documentos dos autos afastam a ocorrência de prova diabólica. 6. O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sem a demonstração inequívoca de dolo processual.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC,
arts
. 80, 81, 85, n. 11, 373, I e § 1º, 489, § 1º, IV, 502, 551, caput e § 1º, e 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MT, Apelação Cível n. 0001319-63.2009.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJ-DF, Apelação Cível n. 07202460620208070001, Rel. Desª. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ODETE TAVARES LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da segunda fase da Ação de Exigir Contas ajuizada em desfavor de sua filha,
ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI
, julgou boas as contas prestadas, declarando a inexistência de saldo credor ou devedor e conferindo plena quitação à Requerida quanto às suas obrigações.

Em sua petição inicial (ID 370080869), a Autora, pessoa idosa, narrou que a Requerida, na qualidade de sua procuradora de fato e de direito, administrou seu patrimônio financeiro no período de 2016 a 2022.

Aleg
a
que a Requerida se aproveitou de procurações e de contas bancárias conjuntas para se apropriar de valores, estimando um prejuízo de aproximadamente R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Requer, assim, a condenação da Requerida a prestar contas de sua gestão.

Após diversas tentativas de citação, a Requerida foi citada por carta precatória e apresentou contestação (ID 370081377), arguindo preliminares e, no mérito, negando qualquer apropriação indevida e sustentando que a administração dos recursos sempre se deu de forma transparente e em benefício da mãe.

Na primeira fase, foi proferida sentença (ID 370081422) que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Requerida a prestar contas, delimitando, contudo, a obrigação ao período de 14 de maio de 2021 a abril de 2022 e exclusivamente em relação às contas de titularidade individual da Autora, afastando o dever quanto às contas conjuntas.

Intimada para o cumprimento, a Requerida apresentou sua prestação de contas (ID 370081439), instruindo-a com extratos bancários e um laudo técnico-contábil (ID 370081440), no qual se concluiu pela regularidade das movimentações e inexistência de saldo devedor.

A Autora impugnou as contas (ID 370081449), argumentando, em suma, que a prestação era inepta por não conter documentos justificativos das despesas finais (notas fiscais e recibos), e que a mera transferência de valores da conta individual para a conta conjunta não comprovaria a correta aplicação dos recursos.

Sobreveio, então, a sentença da segunda fase, ora recorrida (ID 370081450), que julgou boas as contas prestadas, fundamentando que a Requerida cumpriu a determinação judicial ao apresentar as contas de forma detalhada, com extratos e laudo pericial, e que a impugnação da Autora foi genérica, sem apontar, de forma específica, quais lançamentos seriam ilegítimos. Por conseguinte, declarou a inexistência de saldo entre as partes e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Irresignada, a Autora interpõe o presente Recurso de Apelação (ID 370081455)
. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, reitera que a prestação de contas é inválida por violação ao art. 551 do CPC, pois a mera transferência para conta conjunta não equivale a "documento justificativo" de despesa.

Afirma que a decisão lhe impôs a produção de prova diabólica e afrontou a coisa julgada da primeira fase.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que as contas sejam rejeitadas e a Apelada seja condenada à devolução dos valores não comprovados.

Em contrarrazões (ID 370081457), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade das contas prestadas e a preclusão da matéria ante a ausência de impugnação específica no momento oportuno. Requer, ainda, a condenação da Apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar o acerto da sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas, considerou cumprido o dever da mandatária (Apelada) pela apresentação de extratos bancários e laudo técnico-contábil, e, em contrapartida, reputou genérica a impugnação da mandante (Apelante), que não apontou especificamente os lançamentos que considerava irregulares, julgando, ao final, boas as contas apresentadas.

Torna-se
imperativo analisar se a prestação de contas, na forma como apresentada, atende aos requisitos legais e se o ônus da impugnação específica foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Inicialmente, a Apelante suscita a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado singular não teria enfrentado a tese de que a prestação de contas seria inepta por ausência de documentos justificativos (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim o de apresentar os motivos que formaram seu convencimento de maneira clara e coerente.

No caso em tela, o juiz sentenciante enfrentou a questão central, qual seja, a suficiência da prestação de contas
,
conclui
ndo
que a Apelada apresentou as contas de forma detalhada, com base em extratos e laudo técnico, e que a Apelante, por outro lado, apresentou impugnação genérica.

Assim, a
o adotar essa linha de raciocínio, o magistrado implicitamente rejeitou a tese da Apelante de que a prestação seria inepta, pois considerou a documentação apresentada
(extratos e laudo) como idônea e suficiente para, naquele contexto processual, inverter o ônus da prova.

Houve, portanto, um julgamento contrário à pretensão da Apelante, mas não ausência de fundamentação.
Dessarte, a
decisão expôs claramente a sua
ratio

decidendi
de
regularidade formal das contas e a ineficácia da impugnação genérica. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a compreensão do julgado, não há que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso, que se cinge a verificar se a prestação de contas da Apelada foi regular e se a sua aprovação pelo juízo de origem deve ser mantida.

DO MÉRITO RECURSAL

A ação de exigir contas possui um procedimento bifásico. Na primeira fase, apura-se o dever de prestar contas, o que foi reconh
ecido parcialmente na sentença de
ID
370081422
, que condenou a Apelada a prestar contas da gestão da
conta individual da Apelante
no período de 14/05/2021 a abril/2022.

Iniciada a segunda fase, a Apelada apresentou sua prestação de contas (ID 370081439), instruindo-a co
m extratos bancários oficiais e um laudo técnico-contábil
(ID 370081440). Tais documentos demonstraram, de forma organizada e cronológica, as receitas (créditos do INSS) e a movimentação ocorrida na conta objeto da condenação, concluindo pela inexistência de apropriação ou saldo devedor.

Nesse ponto,
verifica-se que
a Apelada cumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. (...)
”

Os extratos bancários e o laudo técnico que os consolida constituem, para essa fase processual, os documentos que justificam a movimentação financeira, servindo como ponto de partida para o contraditório.

A partir da apresentação dessas contas
, o ônus da prova se inverte
, passando a recair sobre a parte autora, ora Apelante, o dever de impugná-las de forma específica e fundamentada, demonstrando,
de maneira conc
reta, a existência de erros, omissões, lançamentos indevidos ou, ao final, a existência de um saldo credor a seu favor, conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto, é imprescindível examinar a situação concreta da Apelante em relação à conta conjunta nº 0059645-0, para onde os valores da conta individual eram transferidos, pois é justamente a partir dessa conta que a Apelante constrói sua narrativa de suposto desvio.

Ocorre que a Apelante era cotitular da referida conta conjunta. Essa modalidade contratual confere a qualquer dos titulares o direito de movimentar os recursos de forma independente, sem necessidade de autorização do outro correntista.

Portanto, a Apelante não era uma terceira estranha à conta conjunta, impedida de fiscalizar sua movimentação. Era cotitular, com acesso pleno e irrestrito, tanto jurídico quanto físico, aos extratos e às movimentações ali registradas. Essa circunstância é determinante para afastar qualquer alegação de que lhe teria sido impossível identificar e impugnar especificamente as transações que reputava irregulares.

É nesse ponto que reside o acerto da sentença recorrida
, pois a
Apelante, em sua impugnação (ID 370081449), limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a prestação seria inválida pela ausência de
“
notas fiscais
”
e
“
recibos
”
. Contudo, não apontou um único lançamento nos extratos que considerasse suspeito
;
não apresentou um cálculo alternativo que demonstrasse a existência de um saldo credor; não produziu um
contra-laudo
técnico para refutar as conclusões do perito da Apelada; e nem sequer indicou qual valor, concretamente, teria sido desviado.

A tese recursal de que a mera transferência de valores da conta individual para a conta conjunta não quitaria a obrigação, embora teoricamente pertinente, não pode ser acolhida de forma abstrata
, pois c
aberia à Apelante, diante dos extratos que comprovam tais transferências, demonstrar, ainda que por indícios, que os valores, uma vez na conta conjunta, foram utilizados para finalidade diversa do seu sustento.

A esse respeito, cumpre registrar que a sentença proferida na primeira fase deste procedimento

delimitou expressamente o objeto da prestação de contas à conta bancária de titularidade individual da Apelante, e
xcluindo as contas conjuntas de sua abrangência. E
ssa decisão transitou em julgado sem que a Apelante interpusesse o recurso cabível — o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC —, operando-se a preclusão consumativa quanto à delimitação do objeto da prestação de contas.

Ao não impugnar oportunamente a exclusão da conta conjunta, a Apelante aceitou que a análise ficasse restrita à conta individual. Não pode, agora, em sede de apelação contra a sentença da segunda fase, pretender ampliar indiretamente esse objeto, exigindo da Apelada a comprovação pormenorizada da destinação dos valores após seu ingresso na conta conjunta — conta que foi expressamente excluída da lide por decisão judicial estabilizada.

Admitir essa pretensão equivaleria a permitir que a segunda fase da ação de exigir contas servisse de instrumento para reformar, por via oblíqua, a coisa julgada formada na primeira fase, o que é processualmente inadmissível. A eficácia preclusiva da coisa julgada, consagrada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e densificada no art. 502 do CPC, vincula as partes e o próprio juízo ao que foi decidido, vedando a reabertura de questões já definitivamente resolvidas.

Nesse cenário, a tese recursal de que a transferência para a conta conjunta não demonstraria a destinação final dos valores encontra um obstáculo intransponível: a destinação dos valores após o ingresso na conta conjunta é questão que pertence ao universo dessa conta — universo que a própria Apelante, por inércia recursal, deixou fora do objeto da prestação de contas.

Da mesma forma, a alegação de que a sentença teria imposto a produção de
“
prova diabólica
”
não se sustenta. A prova não era impossível
, e a
Apelante teve pleno acesso aos extratos e ao laudo técnico.

Destarte, p
oderia, perfeitamente, ter contratado seu próprio assistente técnico para analisar os mesmos documentos e apontar eventuais inconsistências ou desvios. Sua inércia em produzir a contraprova não pode ser convertida em um argumento para a rejeição automática das contas apresentadas pela parte contrária.

Com efeito, a alegação de prova diabólica pressupõe, em sua essência, que a parte onerada esteja em situação de
impossibilidade estrutural de produzir a prova que lhe é exigida
— seja porque o objeto da prova é negativo e de difícil demonstração, seja porque o acesso às fontes de prova está exclusivamente nas mãos da parte contrária, configurando a denominada assimetria informacional que justifica a inversão ou a distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Nenhuma dessas condições está presente no caso em exame.

Primeiro, porque a Apelante tinha acesso direto e irrestrito a todos os documentos necessários à impugnação específica das contas. Os extratos bancários da conta individual nº 0864724-0 foram obtidos e juntados pela própria Apelante na petição inicial. Os extratos da conta conjunta nº 0059645-0, igualmente juntados pela Apelante, estavam disponíveis nos autos. O laudo técnico-contábil apresentado pela Apelada foi tempestivamente disponibilizado para manifestação. Não havia, portanto, qualquer assimetria informacional que impedisse a Apelante de analisar os documentos e formular impugnação específica.

Segundo, porque a Apelante era cotitular da conta conjunta para onde os valores foram transferidos, o que lhe conferia não apenas o direito, mas a possibilidade concreta de acessar os extratos dessa conta diretamente junto à instituição financeira, identificar as movimentações que reputasse suspeitas e trazê-las ao processo como fundamento de sua impugnação. A condição de cotitular afasta, de forma definitiva, qualquer argumento de que as informações sobre a destinação dos valores estavam sob controle exclusivo da Apelada
, em especial quando a apelante junta aos autos extratos da referida conta, demonstrando possibilidade de acesso ao conteúdo da conta bancária
.

Terceiro, porque a Apelante não requereu, em momento algum, a produção de prova pericial judicial, a expedição de ofícios ao Banco Bradesco para obtenção de documentos complementares, ou qualquer outra medida instrutória que pudesse suprir eventual dificuldade probatória. A inércia processual na fase adequada — a segunda fase da ação de exigir contas — não pode ser posteriormente requalificada como impossibilidade de produção de prova para fins de afastar a preclusão já consumada.

Assim, o que a Apelante denomina de
“
prova diabólica
”
é, na realidade, a consequência natural de sua própria omissão processual: tendo acesso aos documentos, sendo cotitular da conta conjunta e dispondo de todos os instrumentos processuais para produzir a contraprova, a Apelante simplesmente não o fez. A dificuldade, portanto, não era estrutural nem impossível — era autoimposta pela inércia da parte que tinha o ônus de agir.

A propósito, a doutrina processual é precisa ao distinguir a prova diabólica da mera dificuldade probatória decorrente de inércia da parte.
A
distribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe que uma das partes tenha melhores condições de produzir determinada prova, não que a parte onerada tenha simplesmente deixado de produzi-la quando tinha condições de fazê-lo. No caso em exame, a Apelante tinha condições — e não as utilizou.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive no precedente invocado na própria sentença, é pacífica ao exigir que a impugnação na segunda fase da ação de exigir contas seja específica e detalhada, sob pena de preclusão. Confiram-se os termos do julgado:

AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS - SEGUNDA FASE - SALDO EM CONTA BANCÁRIA - CONTAS PRESTADAS PELO BANCO - DIVERGÊNCIA - DESIGNAÇAO DE
PERICIA
- HONORARIOS PERICIAIS IMPUGADOS AO AUTOR - NÃO RECOLHIMENTO - PRECLUSAO DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Nesse contexto, caberia a parte autora o ônus em demonstrar a irregularidade no balanço financeiro, e desse mister não se descurou., deixando precluir a prova pericial
determinada.
A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, impugnações genéricas, sem o necessário detalhamento individualizado dos lançamentos contestados, não são suficientes para a rejeição das contas apresentadas. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001319-63.2009.8.11.0015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/05/2024, Data de Publicação: 18/05/2024)

E ainda
jurisp
rudência de nossos Tribunais
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE - CONTAS PRESTADAS PELO RÉU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 551 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO EXCLUSIVO DA AUTORA - RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1.
A sentença apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou boas as contas prestadas pelo réu e considerou insuficiente a impugnação oferecida pela autora, razão pela qual se revela incabível a preliminar de nulidade desse comando judicial por ausência de fundamentação. 2. Mérito. Na segunda fase da ação de exigir contas, procede-se ao exame do conteúdo das contas apresentadas pelo réu para
averiguar a existência ou não de saldo em favor do autor, devendo aquele instruir as contas com os documentos idôneos e hábeis a comprovar a regularidade do que se
alega.
3.
Considerando que o réu efetuou a prestação de contas na forma exigida pelo art. 551 da legislação processual e a autora ofereceu impugnação genérica e sem fundamentação, em inobservância ao § 1º do citado dispositivo legal, deve-se manter a sentença que julgou boas as referidas contas. Precedentes deste
Tribunal.
4. Tomando por base o fato de que as contas prestadas pelo réu foram julgadas boas, conclui-se que a autora foi vencida na segunda fase da ação de prestação de contas e, por isso, deve arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência dessa fase (custas processuais e honorários advocatícios). 5. Recurso
improvido.
Honorários advocatícios majorados de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

(TJ-DF 07202460620208070001 1407367, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

(
g.n
.)

Portanto, diante da regularidade formal das contas prestadas pela Apelada e da manifesta generalidade da impugnação ofertada pela Apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a manutenção da sentença que julgou boas as contas é a medida que se impõe.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer a suficiência das contas prestadas pela Apelada e a ineficácia da impugnação genérica da Apelante.

Por fim, a
Apelada, em suas contrarrazões, pleiteia a condenação da Apelante às penas por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, sob o argumento de que o recurso reitera narrativa dissociada das provas e já afastada, inclusive, na esfera criminal.

O pedido, contudo, não merece prosperar.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, de uma conduta deliberadamente maliciosa e temerária, com o intuito de prejudicar a parte adversa ou de induzir o juízo a erro. Não se pode confundir o insucesso de uma tese jurídica com a má-fé.

No caso, a Apelante apenas exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição, apresentando os argumentos que, do seu ponto de vista, amparavam sua pretensão de reforma.

Embora os argumentos não tenham sido acolhidos, não se vislumbra nos autos a alteração deliberada da verdade dos fatos ou o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, mas sim uma interpretação equivocada sobre o ônus da prova e o alcance do dever de prestar contas, o que se situa no campo do debate jurídico e do legítimo exercício do direito de recorrer.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026